Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-48.2019.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal - Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 – Município de Itariri – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Ação proposta contra proprietário – Partilha referente a divórcio consensual que não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação por analogia da Súmula 399 do STJ – Executado que não trouxe elementos para demonstrar

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal - Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 – Município de Itariri – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Ação proposta contra proprietário – Partilha referente a divórcio consensual que não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação por analogia da Súmula 399 do STJ – Executado que não trouxe elementos para demonstrar seu direito, deixando de trazer a matrícula do imóvel – Presunção de certeza e liquidez do título executivo que resta incólume – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000479-48.2019.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante VALDECI
FONTOURA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-48.2019.8.26.0280 -Voto no 33.112
2
Apelação n.o 1000479-48.2019.8.26.0280 - Digital
Apelante: Valdeci Fontoura dos Reis
Apelado: Município de Itariri
Comarca: Itariri Vara Única
Voto n.o 33.112
APELAÇÃO Execução Fiscal - Embargos à execução fiscal
IPTU Exercícios de 2011 a 2013 Município de Itariri
Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Ação proposta contra
proprietário Partilha referente a divórcio consensual que não foi
registrada no Cartório de Registro de Imóveis Aplicação por
analogia da Súmula 399 do STJ Executado que não trouxe
elementos para demonstrar seu direito, deixando de trazer a
matrícula do imóvel Presunção de certeza e liquidez do título
executivo que resta incólume Precedente desta C. Câmara
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Valdeci Fontoura dos
Reis da r. sentença de págs. 43/44 que rejeitou os embargos à execução fiscal
recebidos como exceção de pré-executividade opostos contra o Município de
Itariri, rejeitando o argumento de ilegitimidade passiva em razão da ausência
de registro da partilha em divórcio consensual no Cartório de Registro de
Imóveis, e mantendo a cobrança de R$1.012,14 a título de IPTU dos
exercícios de 2011 a 2013. Condenou o banco embargante a arcar com os
ônus sucumbenciais, fixando em 10% do valor atualizado da causa a verba
honorária, observada a gratuidade de justiça.
Apela o executado (págs. 49/51) apontando que, após
divórcio, não reside mais no imóvel, motivo pelo qual a execução fiscal
deveria ter sido ajuizada contra sua ex-esposa.
Foram oferecidas contrarrazões às págs. 55/65.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Itariri
contra Valdeci Fontoura dos Reis para a cobrança de IPTU dos exercícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-48.2019.8.26.0280 -Voto no 33.112
3
de 2011 a 2013 no valor de R$1.012,14, conforme se verifica dos autos da
execução fiscal (no 1002078-90.2017.8.26.0280), que não foram juntados por
cópia nem vinculados aos presentes embargos.
Observa-se que o executado não traz a matrícula dos imóveis,
cingindo-se a apontar que houve divórcio consensual, e que a ex-esposa
reside atualmente no imóvel (pág. 16).
Importante salientar que, com relação à ilegitimidade passiva,
o C. STJ, por sua 1.a Turma, deixou assente caber ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a autoridade
administrativa optar por um ou outro, ou por ambos com vistas a facilitar o
procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes seguiram-se
na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do titular do
domínio útil do imóvel e do seu possuidor a qualquer título, quanto à sujeição
passiva da relação jurídico-tributária.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 1.111.202/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma, julgado em
10.06.2009, DJ 18.06.2009 (regime do art. 543-C, do CPC/1973 recursos
repetitivos), no qual restou patente que a existência de possuidor, apto a ser
considerado contribuinte de IPTU, não teria o condão de implicar a exclusão
automática do titular do domínio, ou seja, aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis, do polo passivo da obrigação tributária, de
modo que o possuidor, na qualidade de compromissário-comprador, pode ser
tido como contribuinte do ITU, em conjunto com o proprietário do imóvel.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-48.2019.8.26.0280 -Voto no 33.112
4
edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano”).
Cumpre transcrever, ainda, recente julgado daquele sodalício,
nesse mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
POSSIBILIDADE
DE
OPÇÃO PELO LEGISLADOR MUNICIPAL. ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NO RESP 1.110.551/SP. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar
o REsp 1.110.551/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 18.6.2009), aplicando a sistemática prevista no art. 543-
C do CPC, confirmou a orientação no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 2. O
legislador tributário municipal pode eleger o sujeito passivo do
IPTU, contemplando quaisquer das situações previstas no
CTN. Ressalte-se que a inclusão do promitente-comprador
como contribuinte, por si só, não implica a exclusão do
proprietário (promitente-vendedor). 3. Agravo regimental
não provido” (AgRg no REsp 1564760 / SP, 2.a T., Min.
Mauro Campbell Marques, j. 18/02/2016, DJe 29/02/2016).
Nota-se que o entendimento é plenamente aplicável para o caso
de divórcio, e eventual partilha, já que sua eficácia não
prescinde da devida publicidade nos registros competentes.
Ainda que haja averbação no Registro Civil das Pessoas
Naturais (pág. 11), não há indícios de que isso tenha sido feito no Cartório de
Registro de Imóveis. Tratando-se de documento essencial à pretensão, cabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-48.2019.8.26.0280 -Voto no 33.112
5
ao executado trazer a matrícula, não lhe sendo lícito deslocar tal providência
para o Poder Judiciário, até porque a gratuidade deferida permite o
requerimento sem o pagamento dos emolumentos (art. 98, IX, do CPC).
Sendo assim, cabia ao Município, nos termos da Súmula 399
do STJ, escolher entre o proprietário, a possuidora, ou ambos, não havendo
ilicitude na conduta, restando incólume a presunção de liquidez e certeza do
título executivo.
No mesmo sentido, em caso de divórcio, já decidiu esta C.
Câmara:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito tributário. Ribeirão Preto. IPTU. Autora que aponta
não ser mais a proprietária dos imóveis objeto da exação.
Divórcio consensual. Alegação de que os imóveis passaram à
exclusiva propriedade de seu ex-cônjuge. Ausência de
registro do título translativo. Formal de partilha que não
fora levado a registro ao competente cartório do registro
imobiliário. Exação procedida pela municipalidade ré que,
portanto,
apresenta
respaldo
legal.
Sentença
de
improcedência da ação que há de ser mantida. Apelo não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
4001428-32.2013.8.26.0506; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/09/2016; Data de Registro: 26/09/2016).
Por conseguinte, a manutenção da r. sentença se impõe.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ),
no sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos
de não conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, o que é a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-48.2019.8.26.0280 -Voto no 33.112
6
dos autos.
Assim, fixa-se a título de honorários recursais a quantia
correspondente a 2% (dois por cento) do valor da execução atualizado,
totalizando 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC,
observada gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator